Tribunal: TJES
Processo: 5007206-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007206-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MANUEL CORREA

AGRAVADO: MARYNA DEL FIUME FREIRE FARIAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007206-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MANUEL CORREA

AGRAVADO: MARYNA DEL FIUME FREIRE FARIAS
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Manuel Correa em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que negou provimento ao agravo de instrumento, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita do embargante. O embargante alega omissão no julgado, buscando a rediscussão do mérito já decidido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão. O recurso serve exclusivamente para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no acórdão atacado.

4. A omissão alegada pelo embargante não se sustenta, pois o acórdão original tratou explicitamente da questão da gratuidade da justiça, fundamentando a decisão no fato de o agravante ser servidor público com remuneração superior a R$ 3.000,00 e ser assistido por advogado particular.

5. A matéria ventilada nos embargos de declaração, que busca a reconsideração da negativa da gratuidade de justiça com base em despesas e informações de saúde e família, já foi analisada e refutada na decisão anterior. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. O embargante busca a rediscussão do mérito, o que é vedado por meio de embargos de declaração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JOAO MANUEL CORREA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do apelante.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007206-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MANUEL CORREA

AGRAVADO: MARYNA DEL FIUME FREIRE FARIAS
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JOAO MANUEL CORREA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do apelante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME E INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PARA A ANÁLISE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. AGRAVANTE SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA SUPERIOR A R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Manuel Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, condenando o agravante ao pagamento das custas processuais. O agravante sustenta ser hipossuficiente economicamente, tendo apresentado declaração de miserabilidade jurídica e contracheques.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é a via recursal adequada para impugnar a decisão que rejeitou a queixa-crime e indeferiu a justiça gratuita; e (ii) saber se o agravante tem direito ao benefício da justiça gratuita, considerando sua condição de servidor público e a renda auferida.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita a queixa-crime desafia recurso em sentido estrito (art. 581, I, do CPP). Contudo, como o recurso impugna o indeferimento da justiça gratuita, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a matéria é passível de agravo de instrumento e não se configura erro grosseiro.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, o agravante é servidor público com remuneração bruta superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), o que, em conjunto com o fato de ser representado por advogado particular, afasta a presunção e comprova a capacidade de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante alega que o acórdão original foi omisso ao indeferir a gratuidade de justiça, e sustenta que a sua condição de servidor público com salário bruto superior a R$ 3.000,00 e a contratação de um advogado particular não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Ele argumenta que a lei exige apenas a insuficiência de recursos, sem estabelecer um limite de renda.

Para demonstrar sua situação, o embargante apresentou contracheques que indicam uma renda líquida de R$ 4.940,35 e uma lista de despesas mensais, incluindo pensão alimentícia para a ex-esposa e o filho com Transtorno do Espectro Autista, contas de água, luz e internet, plano funerário e mensalidade de faculdade.

Ele também menciona estar em tratamento para um possível câncer de próstata.

No entanto, os
embargos de declaração
não são a via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

A omissão apontada pelo embargante não se sustenta, pois o acórdão original tratou explicitamente da questão da gratuidade da justiça, baseando a sua decisão em fatos e fundamentos já analisados.

Conforme a fundamentação do voto anterior, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

O acórdão original fundamentou a rejeição do pedido de gratuidade de justiça com base na remuneração do agravante, que é superior a R$ 3.000,00 brutos, e na contratação de um advogado particular, que, em conjunto, demonstram a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

O fato de o embargante ser assistido por advogado particular, embora não seja um impedimento absoluto, é um elemento que corrobora sua capacidade econômica, especialmente quando somado à sua renda mensal.

Verifico, ainda, que foram anexados novos contracheques ao recurso, referentes aos meses de maio a julho comprovando que o embargante tem recebido valores acima dos R$ 6.000,00 (seis mil reais) brutos e acima de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) líquidos.

Além disso, as despesas fixas listadas pelo embargante, como pensão alimentícia e contas de consumo, são consideradas comuns e, por si só, não são suficientes para provar a falta de condições de arcar com as custas processuais, especialmente considerando sua renda comprovada.

A decisão anterior concluiu que não há elementos suficientes para desconstituir a conclusão da primeira instância e que as informações disponíveis afastam a presunção de hipossuficiência.

A pretensão do embargante é, na verdade, reverter o resultado do julgamento original, o que é vedado por meio de embargos de declaração.

A função deste recurso é sanar omissões, contradições, obscuridades, ou erros materiais, e não reexaminar o mérito da causa.

A via adequada para a rediscussão do mérito seria um recurso para instâncias superiores, como sugerido pelo próprio embargante em sua petição.

Portanto, diante da ausência de qualquer vício no acórdão atacado, não há motivo para modificar a decisão.

O embargante não demonstrou a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito já julgado, o que não é permitido nesta via processual.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
dos embargos de declaração, mas
negar-lhes provimento
, mantendo na íntegra o acórdão anterior por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.